Tribunal: STF
Processo: RE 299075
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.  Servidor Público
.  Piso de vencimento.
Salário mínimo.
                  - O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 197.072
 e 199.098, que trataram
de hipótese análoga à presente, firmou o entendimento de que o artigo
 7º, IV, combinado
com o artigo 39, § 2º, ambos da Constituição, se refere à remuneração
 total recebida pelo
servidor e não apenas ao vencimento-base.
                 Recurso extraordinário não conhecido.